Tribunal: TJPA
Processo: 0017839-58.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017839-58.2017.8.14.0040

APELANTE: EDIVAN BEZERRA DA SILVA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO JÁ DEVIDAMENTE ENFRENTADA NOS JULGAMENTOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INSURGÊNCIA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que condicionou a reintegração de posse ao pagamento prévio de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de Embargos de Declaração, especialmente quanto à alegada inovação recursal na discussão sobre benfeitorias.

RAZÕES DE DECIDIR:
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios específicos do julgado: omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). A questão relativa às benfeitorias foi exaustivamente analisada tanto no julgamento da Apelação quanto do Agravo Interno, não se caracterizando como inovação recursal, mas como consequência natural do pedido rescisório. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões postas, sendo a insurgência mera expressão de inconformismo com o resultado.

DISPOSITIVO E TESE:
ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Tese:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, especialmente quando inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando mera insurgência protelatória a reiteração de argumentos já analisados e rechaçados.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): Arts. 1.022 e 1.026.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.830.896/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/3/2022; REsp 1.791.837/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17/11/2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o acórdão proferido por esta Turma (Id. 29259133), que conheceu e desproveu o recurso de Agravo Interno interposto nos autos da Apelação Cível nº 0017839-58.2017.8.14.0040, interposta por
EDIVAN BEZERRA DA SILVA
, mantendo a decisão monocrática que condicionou a reintegração de posse ao pagamento prévio de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel.

Em suas razões (Id. 29565903)
, sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que houve inovação recursal quando o embargado pleiteou, apenas em sede de apelação, indenização pelas benfeitorias, matéria que não teria sido discutida na fase de conhecimento. Afirma que tal questão estaria preclusa e que o acórdão não teria enfrentado adequadamente essa alegação.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a preclusão da matéria relativa às benfeitorias, bem como o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais.

Foi certificada a ausência de contrarrazões (Id. 29914220)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de

admissibilidade
, identificando que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC2, restando preenchidos os pressupostos processuais necessários ao seu conhecimento.

Inexistindo preliminares recursais e prejudiciais de mérito, avanço diretamente à análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que os embargos de declaração, disciplinados a partir do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Forte nessa premissa, e compulsando os autos, vislumbro não assistir razão à parte embargante, vejamos.

A embargante insurge-se contra o acórdão sob o argumento de que haveria contradição e omissão quanto à análise da alegada inovação recursal relativa ao pedido de indenização pelas benfeitorias. Contudo, tal alegação não prospera.

Da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade

Compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a questão da indenização pelas benfeitorias foi exaustivamente enfrentada, tanto na decisão monocrática da apelação quanto no julgamento do agravo interno.

No voto do agravo interno, restou expressamente consignado que (Id. 29259133-pág. 06):

(...) O direito à indenização por benfeitorias não é uma matéria autônoma que dependa de pleito reconvencional expresso. Pelo contrário, é uma consequência direta e inarredável do próprio pedido de rescisão contratual. Ao pleitear a rescisão e a reintegração de posse, a autora/agravante atrai, para o bojo da discussão, a análise de todas as consequências jurídicas desse desfazimento, incluindo a necessária recomposição patrimonial das partes. (...)

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se no art. 1.219 do Código Civil e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citando os precedentes REsp 1.791.837/DF e REsp 1.109.406/SE, que reconhecem ser a indenização por benfeitorias consequência lógica da procedência do pedido de resolução contratual.

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição quando a matéria foi devidamente analisada e decidida com fundamentação jurídica adequada e suficiente, tampouco em inovação recursal, pois friso, a discussão sobre benfeitorias é consequência natural e necessária do pedido de rescisão contratual com reintegração de posse.

Conforme consignado no julgado da apelação (Id. 18229634), “ao pleitear a rescisão e a reintegração de posse, a parte autora atrai, para o bojo da discussão, a análise de todas as consequências jurídicas desse desfazimento, incluindo a necessária recomposição patrimonial das partes.”

Ademais, verifica-se da contestação apresentada (Id. 4667431) que a parte ré efetivamente arguiu questões relacionadas às benfeitorias, ainda que de forma genérica, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

Nessa toada, o entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada, segundo a qual “A pretensão da indenização por benfeitorias é decorrência lógica da procedência do pedido de resolução do contrato, cujo resultado prático é o retorno das partes ao estado anterior." (REsp 1.791.837/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17/11/2020).

Os presentes embargos representam inequívoca tentativa de rediscussão do mérito já decidido, caracterizando insurgência abusiva. A parte embargante limita-se a reiterar os mesmos argumentos já expendidos e rechaçados nos julgamentos anteriores, não apontando qualquer vício específico no acórdão embargado.

Como bem observado pela jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a modificação do julgado, não sendo cabíveis quando calcados em mero inconformismo da parte com a decisão proferida." (AgInt no REsp 1.830.896/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/3/2022)

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento
, o pedido genérico relacionados a dispositivos constitucionais e legais, como na espécie, não pode ser acolhido quando inexiste relação direta e necessária com as questões efetivamente decididas nos autos. Deve ele decorrer da necessidade de enfrentamento da matéria para o deslinde da causa, não podendo ser artificialmente criado.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos; bem como pela condenação da parte embargante ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, considerando o caráter manifestamente protelatório da insurgência.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 15/10/2025